Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709027-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JEORGE MICHEL BATISTA DE OLIVEIRA REU: LUCAS AUGUSTO ATAIDES CAMARGO, SUELEM ATAIDES VARGAS CAMARGO DESPACHO 1. Ação rescisória proposta por Jeorge Michel Batista de Oliveira para desconstituir a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais (processo no 0702281-73.2024.8.07.0001), julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes. 2. O autor não recolheu as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 3. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível litispendência, tendo em vista que a ação rescisória no 0702417-39.2025.8.07.0000, distribuída em 15/1/2025, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido desta ação, foi extinta por ausência de recolhimento das custas processuais e do depósito prévio. A decisão de indeferimento da petição inicial foi publicada em 6/3/2025 e ainda há prazo em curso, o que obsta o ajuizamento de nova demanda idêntica. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO